Tribunal: STF
Processo: ARE 1505342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não prospera. Além de o agravante ter suscitado a ausência de exame de prova, o que se depreende é que a insurgência está pautada, em verdade, no descontentamento com a valoração fático-probatória conferida pelo Juízo a quo.



    DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DA DOENÇA OCUPACIONAL. A pretensão recursal, de fato, encontra óbice na Súmula n.º 126 do TST. O Regional, após análise das provas produzidas, foi categórico em rechaçar eventual relação de causalidade entre a doença e o trabalho. Consignou ser incontroverso que a dispensa do reclamante ocorreu de forma regular e que a doença não tem origem laboral conforme conclusões do ilustre perito judicial. Qualquer consideração em sentido contrário desafia o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula n.º 126 do TST.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O agravante volta-se contra o acórdão proferido pelo Regional sem impugnar os óbices apontados na decisão monocrática ora agravada, quais sejam: arts. 896, § 1.º-A, I, da CLT, 932, III, e 1.016, III, do CPC/2015. Incidência da Súmula 422, I, do TST.



    DANO MORAL DECORRENTE DOS FATOS OCORRIDOS DURANTE O CONTRATO DE TRABALHO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. O reclamante/agravante alega que a decisão monocrática que majorou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$30.000,00 para R$60.000,00 não observou adequadamente os termos do art. 944 do CC. Com efeito, conforme fundamentação consignada na decisão monocrática, observando as diretrizes traçadas pelo art. 944 do CC e os dados fáticos narrados pelo Regional - ameaças de sequestro – (limites impostos pela Súmula n.º 126 do TST), considera-se o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) adequado à gravidade das ameaças ocorridas. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 6º; 7º, XXVIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, XXXV, XXXVI; LIV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/5/2017 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante aduz que “o não há que se falar em necessidade de revolvimento de fatos e provas, posto que toda a controvérsia para o deslinde da matéria consta dos acórdãos transcritos no recurso extraordinário logo, não há que se falar em óbice ao contido na Súmula 279”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    10. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    11. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente